Tribunal: TJBA
Processo: 8067530-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067530-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SAUDE S/A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GUEDES registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS GUEDES

Advogado(s)
:
LUCAS FERNANDES BRITTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REEMBOLSO DE TRATAMENTO DOMICILIAR COM FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. IDOSO. DOENÇA GRAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SUL AMERICA SAÚDE S/A contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS GUEDES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao reembolso de despesas com sessões de fisioterapia e fonoaudiologia realizadas por profissionais não credenciados em atendimento domiciliar, nos valores usuais do contrato, e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de reembolso por parte do plano de saúde para tratamento domiciliar prescrito por médico assistente; (ii) estabelecer se a recusa injustificada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da norma, conforme entendimento consolidado pela Súmula 608 do STJ.

O art. 14 do CDC impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço, independentemente de culpa.

O autor, idoso de 81 anos, portador de diabetes, cardiopatia e dificuldade de locomoção e afasia em razão de AVC, teve tratamento domiciliar com fisioterapia e fonoaudiologia prescrito por médico assistente, sendo tal indicação suficiente para legitimar a cobertura ou reembolso.

É abusiva a cláusula contratual que restringe tratamento essencial à saúde e à vida do beneficiário, especialmente quando prescrito por profissional habilitado, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.661.348/MT).

A negativa do plano de saúde de reembolsar as sessões de forma injustificada caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral, o qual decorre in re ipsa, sobretudo diante do agravamento da situação do autor, idoso e debilitado.

O valor fixado em R$ 8.000,00 revela-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano, o caráter pedagógico da condenação e as condições das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020; TJ-BA, APL 0537789-65.2017.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 14.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8067530-61.2023.8.05.0001,
em que figuram como apelante SUL AMERICA SAUDE S/A e como apelado FRANCISCO DE ASSIS GUEDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239